Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÕES. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – As normas do CDC não se aplicam à lide, pois a cédula de crédito bancário foi emitida para concessão de empréstimo de capital de giro, destinado ao incremento da atividade comercial da empresa-autora.
II – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ.
III - As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva de juros remuneratórios.
IV – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
V – A sucumbência do Banco-réu foi mínima, portanto, incumbe à autora arcar integralmente com o pagamento dos respectivos ônus, parágrafo único do art. 86 do CPC.
VI – Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.